Tribunal: TJMT
Processo: 0005106-80.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005106-80.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Rodoviário, Liminar]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CNPJ: 03.920.855/0001-29 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSITO URBANO (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE CUNHO PÚBLICO REFERENTES A GASTOS COM DINHEIRO PÚBLICO REALIZADOS PELO MUNICIPIO – ENTIDADE ASSOCIATIVA (ASSOCIAÇÃO CIVIL) SEM FINS LUCRATIVOS COM LEGITIMIDADE AUTÔNOMA PARA PLEITEAR OS DIREITOS COLETIVOS COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL - DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO – AFRONTA AO ART. 5º, INCISOS XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO V DA LEI FEDERAL 12.527/2011 - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL À CONCESSÃO – NEGATIVA - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO.

Em face do art. 5º incisos XXXIII, da Constituição da República de 1988, todos os cidadãos têm o direito de obtenção de informações, de interesse particular ou coletivo dos órgãos públicos, por ser direito fundamental garantido por expressa disposição constitucional e de aplicação imediata.

A Lei nº 12.527/2011 (Lei da Transparência), garante a qualquer cidadão o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas em lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Mato-Grossense de Defesa do Consumidor – IDC/MT
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº único 5106- 80.2013.811.0041 impetrado pelo apelante em face do
Município de Cuiabá - MT
, denegou a segurança e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/2015.

Sem custas e honorários. (Id. nº 2084255).

Em sede de recurso, aduz o apelante que o juízo singular extinguiu o feito sob o argumento de que o impetrante deveria ter realizado o protocolo do pedido de informações no Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, regulamentado pela Lei Municipal nº 5.715/2013.

O apelante pugna pela reforma da sentença, vez que a época do pedido de informações ainda não havia sido regulamentada a lei que criou o Serviço de Informação ao Cidadão.

Alega ainda, que o Requerimento de Informações visando “
a cópia do inteiro teor do processo que culminou com o último aumento da tarifa do serviço público de transporte coletivo de Cuiabá, incluindo sobretudo o cálculo tarifário e ata de reunião do Conselho Municipal de Transporte
” (ID. nº 2084198), foi protocolado em 14/01/2013, quando ainda não havia sido editada a referida lei municipal, sustentando ser vedada a aplicação retroativa da mencionada norma.

Argumenta que existe previsão legal acerca do direito ao acesso à informação, motivo pelo qual alega que o seu requerimento de informações deveria ser atendido, pois estava exigindo informações para realização de controle social acerca dos gastos do dinheiro público.

Sustenta que o ato coator que negou tacitamente o requerimento de informações afrontou o princípio da publicidade, insculpido no art. 37, inciso XXXIII e artigo 5º, inciso XXXIV, ambos da CF/88.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto a fim de que seja reformada a sentença objurgada, para conceder a segurança pleiteada na peça inaugural do Mandado de Segurança (Id’s 2084258 a 2084269).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 2084277 a 2084280).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo
provimento
do recurso interposto. (Id. 2353995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Mato-Grossense de Defesa do Consumidor – IDC/MT em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº único 5106- 80.2013.811.0041, denegou a segurança e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC/2015 (Id. nº 2084255).

Em sede de recurso, aduz o apelante que o juízo singular extinguiu o feito sob o argumento de que o impetrante deveria ter realizado o protocolo do pedido de informações no Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, regulamentado pela Lei Municipal nº 5.715/2013.

O apelante pugna pela reforma da sentença, vez que a época do pedido de informações ainda não havia sido regulamentada a lei que criou o Serviço de Informação ao Cidadão
(
Lei Municipal nº 5.715/2013).

O Município de Cuiabá, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto, alegando que a sentença não merece ser reformada, vez que não houve ilegalidade no ato administrativo de não fornecer as informações requisitadas.

Sustenta que o apelante deveria ter encaminhado o seu pedido de informações ao Serviço de Informação ao Cidadão, nos termos do que dispõe a Lei nº 5.715/2013.

Aduz que não há direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, vez que não houve nenhum ato ilegal praticado pela administração pública.

Por fim, requer o desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXIII, preconiza que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo, ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível
.

E tal assertiva se mostra compatível com a própria essência da atividade administrativa, haja vista que o exercício da máquina pública deve ser pautado com a rigorosa observância dos princípios sensíveis expressamente dispostos no art. 37 da Carta da República, com a especial atenção ao princípio da publicidade.

Da análise dos autos, verifica-se que, o pedido de disponibilização dos documentos postulados pelo Apelante, em princípio, não fora plenamente atendido pela Administração Pública.

Assim, evidencia-se aparente abusividade e ilegitimidade na omissão do ente federativo em disponibilizar o conteúdo requisitado pelo Apelante, sem qualquer fundamento jurídico ou motivo idôneo para tanto, tal como a necessidade de eventual sigilo de informação.

Como se sabe, consoante previsto na lei de acesso a informação, o sigilo é exceção e não fundamentada a sua imprescindibilidade, de rigor a disponibilização dos documentos postulados pelo Apelante.

Não é excesso de zelo asseverar que os princípios da transparência e da publicidade consubstanciam elementos essenciais à manutenção do Estado Democrático de Direito e estão correlacionados com o princípio da moralidade
.

E com a finalidade de regulamentação dos dispositivos constitucionais que normatizam o assunto, foi promulgada a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011), que garante, em seu art. 3º, a "
observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção
"

A Lei Federal nº 12.527/2011 estabelece que constitui dever do Poder Público, a divulgação de informações como registros de repasses/despesas, transferências de recursos financeiros, procedimentos licitatórios, bem como todos os contratos celebrados.

A corroborar o acima exarado, colaciono o disposto na legislação federal:

“ Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;

V -
informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;

(...)”

Outrossim, verifica-se que o requerimento foi protocolado na data de 14/01/2013 (Id. nº 2084198), quando ainda não havia sido editada a Lei Municipal nº 5.715/2013, que criou o SIC (Serviço de Informação ao Cidadão), não podendo ser exigido que o seu pedido fosse feito nos moldes do que dispõe esta lei municipal, pois ainda não se encontrava em vigência na data do protocolo do requerimento

No caso, o Apelante busca informações acerca do uso do dinheiro público (Id. nº 2084198), estando devidamente motivado para tanto, posto que pretende realizar um estudo social acerca das políticas públicas e dos programas de incentivos fiscais.

Nesse sentido, o Apelante possui o direito ao acesso às informações que foram requisitadas haja vista a existência de previsão legal.

A corroborar o acima exposto:

“ADMINISTRATIVO. PASSAPORTE DIPLOMÁTICO. TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
"
Todos" - está dito no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal - "têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado".

Esse direito individual tem sua contrapartida no dever da Administração Pública de obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput), dela fazendo parte o cidadão mediante o acesso "a registros administrativos e a informações sobre atos de governo" (art. 37, § 3º, inc. II).

A idéia subjacente é a de que a transparência dos atos administrativos constitui o modo republicano de governo; sujeita a res publica à visibilidade de todos, o poder se autolimita ou é limitado pelo controle social, este uma das diretrizes que informaram a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (editada posteriormente à impetração), a saber: "Art. 3º - Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes

diretrizes: V - desenvolvimento do controle social da administração pública".

A lei só regulamentou o que já decorria diretamente da norma constitucional, cuja eficácia é plena desde a data da promulgação da Constituição Federal.

O nome de quem recebe um passaporte diplomático emitido

por interesse público não pode ficar escondido do público.
O interesse público pertence à esfera pública e o que se faz em seu nome está sujeito ao controle social, não podendo o ato discricionário de emissão daquele documento ficar restrito ao domínio do círculo do poder
.
A noção de interesse público não pode ser linearmente confundida com "razões de Estado", e, no caso concreto, é incompatível com o segredo da informação. Segurança concedida
.”
(MS 16.179/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 25/04/2014)”(Destaquei).

“REMESSA NECESSÁRIA —MANDADO DE SEGURANÇA —CONCESSÃO DA SEGURANÇA — DIREITO À INFORMAÇÃO — CÓPIA DOCUMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO — SENTENÇA RATIFICADA.
O direito do cidadão de obter informações de seu interesse ou de interesse geral ou coletivo junto ao Poder Público é garantido no artigo 5°, inciso XXXIII, da Constituição Federal
. Sentença ratificada. (N.U 0002453-38.2012.8.11.0010, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)” (Destaquei).

Nesse sentido a negativa da Prefeita Municipal de Cuiabá em fornecer cópias do inteiro teor do processo que culminou com o último aumento da tarifa do serviço

público de transporte coletivo da Capital, incluindo sobretudo o cálculo tarifário e ata de reunião do Conselho Municipal de Transporte ao Apelante, feriu seu direito líquido e certo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Instituto Mato-Grossense de Defesa do Consumidor – IDC/MT
,

para conceder a segurança pleiteada, e, por consequência
,
DETERMINAR que sejam disponibilizadas pelo Secretário Municipal de Trânsito Urbano e Município de Cuiabá

as informações referentes a gestão do serviço público/dinheiro público conforme especificadas no item 11 da exordial ao Apelante.

Isento de custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020